Tribunal: TJES
Processo: 5000878-40.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-40.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MARIA ELIANA SCHMIDT DE REZENDE e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000878-40.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MARIA ELIANA SCHMIDT DE REZENDE - ME, MARIA ELIANA DE SOUSA SCHMIDT

RECORRIDO:
JOSE MARCOS DE OLIVEIRA, LARA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 17259641. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese: os autores, ora Recorridos, alegam que
“...o primeiro requerente que adquiriu junto à requerida 01 estaleira, 02 colchões e 01 mesa, pelo valor total de R$ 6.199,70 (seis mil, cento e noventa e nove reais e setenta centavos). Alega que, desde a aquisição, a requerida incorreu em condutas violadoras das normas de proteção ao consumidor, notadamente ao recusar-se a fornecer a nota fiscal dos produtos e ao proceder à cobrança das parcelas de forma abusiva e constrangedora. Sustenta, ainda, que a segunda requerida teria contatado sua filha, segunda autora, para intermediar a cobrança da dívida do pai, alegando que os bens adquiridos seriam presentes a ela. Diante desses fatos, pleitearam a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.”

O magistrado julgou:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais; 2. RESOLVO O MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC; 3. Sem custas e honorários advocatícios, nesta instância, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida/Recorrente move Recurso inominado no id 17259644 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a ausência de ato ilícito baseando-se nos depoimentos prestados pelos autores, bem como argumenta que agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em danos morais.

Contrarrazões no Id. 17259648

Após compulsar os autos, entendo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O caso em questão exsurge de relação contratual, em que o primeiro requerente, ora recorrido, efetuou compras junto à requerida, ora recorrente. Entretanto, diante do atraso no pagamento do débito, a recorrente passou a realizar cobranças, circunstância que, em princípio, configura exercício regular de direito do credor.

Todavia, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, as cobranças extrapolaram os limites da razoabilidade e da legalidade, especialmente ao envolver terceira pessoa estranha à relação contratual, no caso, a filha do devedor, a qual foi contatada para intermediar a cobrança da dívida, sob a alegação de que os bens adquiridos teriam sido destinados a ela.

Tal conduta revela-se inadequada e abusiva, porquanto expõe indevidamente o consumidor e seus familiares a situação constrangedora, violando os deveres de boa-fé e de respeito nas práticas de cobrança.

É certo que a recorrente dispunha de meios legais e legítimos para promover a cobrança do débito. Contudo, optou, de forma deliberada, por estender a cobrança a familiares do primeiro requerente, circunstância que resultou na indevida exposição do consumidor e de sua filha à situação vexatória, configurando violação à dignidade dos autores, apta a ensejar a reparação por danos morais.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora Recorridos, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
, quantia proporcional ao fato, considerando, principalmente, a gravidade da exposição e a situação de hipossuficiência de ambas as partes, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, para que este tipo de atitude não se repita no futuro, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)